Tribunal: TJSP
Processo: 2056124-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão à prolação da sentença de encerramento – Decisão de homologação do plano de recuperação aos 25 de junho de 2014 – Requerimento de convolação da administradora judicial desde outubro de 2018, ratificado nas manifestações posteriores, na qual aponta inexistência de atividade, alterações societárias e descumprimento do plano –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pretensão à prolação da sentença de encerramento – Decisão de homologação do plano de recuperação aos 25 de junho de 2014 – Requerimento de convolação da administradora judicial desde outubro de 2018, ratificado nas manifestações posteriores, na qual aponta inexistência de atividade, alterações societárias e descumprimento do plano – Encerramento da recuperação judicial requerido pelo Parquet, por considerar que não subsiste patrimônio considerado para arrecadação – Tramitação irregular do processo recuperatório – Biênio não cumprido – Decisão de indeferimento mantida, com recomendação quanto à necessária análise do pleito de convolação – Agravo improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056124-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PENTA
TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado :
VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (ADMINISTRADORA JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056124-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
2
VOTO No
: 39.261 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2056124-71.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: PENTA TECHNOLOGIES
DO BRASIL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Pretensão
à
prolação
da
sentença
de
encerramento
Decisão de homologação do plano de
recuperação aos 25 de junho de 2014
Requerimento de
convolação da administradora judicial desde outubro de 2018,
ratificado nas manifestações posteriores, na qual aponta
inexistência
de
atividade,
alterações
societárias
e
descumprimento do plano
Encerramento da recuperação
judicial requerido pelo Parquet, por considerar que não
subsiste patrimônio considerado para arrecadação

Tramitação irregular do processo recuperatório Biênio não
cumprido

Decisão
de
indeferimento
mantida,
com
recomendação quanto à necessária análise do pleito de
convolação Agravo improvido.

Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso,
com
recomendação.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
1.908 proferida pelo Exmo. Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz
de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
da Comarca de São Paulo, que indeferiu o pedido de encerramento da
recuperação judicial formulado pela recuperanda, com os seguintes fundamentos: Vistos.
Respeitado o entendimento manifestado pelo Ministério Público
no parecer de fls. 1882/1884, reputo inviável o encerramento da
recuperação judicial.
Sem olvidar o disposto no art. 61, caput, da Lei 11.101/05, o fato
é que o prazo legal de 2 anos de fiscalização se estendeu no caso
concreto, de maneira que o encerramento da recuperação está a
depender da comprovação do cumprimento das obrigações do
plano vencidas até o momento.
Dito isto, concedo à recuperanda o prazo de 10 dias para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056124-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
3
comprove a quitação de todas as obrigações do plano vencidas
até o momento, sob pena de convolação da recuperação judicial
em falência.
Intime-se.
A recuperanda pretende a reforma da r. decisão a fim de
que seja declarado o encerramento da recuperação judicial. Indica que há
dispositivo determinante acerca do dever de encerramento da recuperação
quando cumpridos os requisitos no prazo legalmente previsto (Lei n.
11.101/2005, arts. 61 a 63)
Sustenta que a determinação do Juízo Recuperacional
configura causa impeditiva ao encerramento, uma vez que condiciona a
comprovação de quitação de créditos vencidos após a quitação.
Defende o cumprimento do plano no biênio legal e parecer
ministerial favorável na origem, inexistindo fundamentos que amparem o
indeferimento.
Há pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo (fl. 1.909 dos autos de origem).
Preparo comprovado (fl. 8-9 do instrumento).
Em atenção à determinação do Juízo Singular, o
Administrador Judicial opinou pela convolação em falência, porque
“demonstrado o descumprimento do plano de recuperação judicial e o
encerramento das atividades da recuperanda” (fl. 1.846-1.847, 1o g.), o que
restou ratificado em fl. 1.898.
Ainda em primeira jurisdição, o DD. Promotor de Justiça
Dr. Nilton Belli Filho opinou pelo encerramento da recuperação judicial com os
fundamentos (fl. 1.882-1.884):
[...]
Isto, de per si, evidencia que, se convolado o benefício em
falência, não subsiste patrimônio considerado para arrecadação e
êxito no pagamento dos credores, até porque tal aspecto já não se
evidenciava desde o ajuizamento da recuperação. Deste modo,
eventual digressão tendente à convolação em falência se mostra,
sobretudo, ineficaz para a satisfação dos credores.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056124-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
4
Portanto, a solução que se afigura mais razoável é a de se
prestigiar entendimento outrora sufragado por este órgão e
encampado pelo juízo
no sentido do encerramento da
recuperação, inclusive em virtude da dicção um tanto
peremptória dos artigos 61 a 63 da LRF.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação do administrador
judicial para manifestar-se em razão da improcedência da pretensão recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
Inicialmente, registre-se que a recuperação judicial foi
ajuizada em 23 de julho de 2012 e teve seu processamento deferido no dia 3 de
setembro do mesmo ano (fl. 1-2 dos autos digitais na origem).
Consta que o Plano de Recuperação foi aprovado na
assembleia realizada em 30 de maio de 2014 (fl. 998-1000) e homologado por
sentença prolatada pelo Exmo. Magistrado Daniel Carnio Costa no dia 25 de
junho de 2014 (fl. 1.047-1.049 dos autos digitais na origem).
Desde 17 de outubro de 2010 (fl. 1.613-1.618), a
administradora judicial opina pela convolação em falência em razão da
constatação de encerramento das atividades, alterações societárias e
descumprimento do plano. Naquela ocasião, o Parquet anuiu às considerações
da auxiliar do juízo (fl. 1.629).
Entretanto, após sucessivos requerimentos nos autos,
renovações de vista ao Ministério Público e à administradora judicial, o
Ministério Público alterou seu posicionamento anterior e opinou pelo
encerramento da recuperação (fl. 1.882-1.884), tese encampada neste recurso.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da recorrente, não há razão
para a reforma.
Certo é que a recorrente comprometeu-se a pagar a dívida
novada e não conseguiu proceder de tal forma, seja por desídia, inércia ou
desinteresse. Tudo isso vem sendo alertado pela administradora judicial desde
meados de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056124-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39.261
5
Somente extintas as obrigações da recuperanda exigidas no
primeiro biênio, publicação do quadro geral de credores e encerrada a
verificação dos créditos, deve-se proferir a sentença de encerramento. Tudo
isso, considerando-se, inclusive, o disposto no Enunciado n. II do GRDE deste
E. Tribunal.
Se o Magistrado, ao analisar o pedido de encerramento,
verifica que a recuperanda caminha à inviabilidade negocial e que as parcelas
devidas até então não foram quitadas, deve tomar providências para que isso
se regularize antes de proferir a sentença.
Diante deste contexto, a r. decisão é mantida por seus
próprios fundamentos. Atender a pretensão da recuperanda, ao invés de
contribuir para a efetividade do processo recuperatório, acaba por desmoralizá-
lo, como ocorreu com a revogada Lei de 1945.
Na verdade, a leitura atenta dos autos conduz à conclusão
de que a agravante não se encontra empenhada na superação de crise
temporária e, sim, em estado falimentar.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
recomendação acerca da necessária análise do requerimento de convolação há
muito realizado pela administradora judicial.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR